Tribunal: TJSP
Processo: 2013074-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Seguro prestamista. Ação de cobrança de indenização.
A competência para julgamento dos recursos oriundos de ações de cobrança de seguro prestamista é definida pela natureza do contrato principal que, no presente caso, é de empréstimo bancário (crédito direto ao consumidor). Portanto, de acordo com o art. 5o, item II.4, da Resolução no 623/2013, compete às Câmaras pertencentes à Subseção II de

Ementa:
Seguro prestamista. Ação de cobrança de indenização.
A competência para julgamento dos recursos oriundos de ações de cobrança de seguro prestamista é definida pela natureza do contrato principal que, no presente caso, é de empréstimo bancário (crédito direto ao consumidor). Portanto, de acordo com o art. 5o, item II.4, da Resolução no 623/2013, compete às Câmaras pertencentes à Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmara) o julgamento de recursos interpostos em ações relativas a contratos bancários. Precedentes do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras supramencionadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013074-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, é agravada CENIRA
IMACULADA DE MORAIS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013074-92.2020.8.26.0000 -Voto no 33817
2
Comarca: ARARAS – 1a VARA CÍVEL.
Agravante: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.
Agravada: CENIRA IMACULADA DE MORAIS SILVA.
Interessado: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Rodrigo Peres Servidone Nagase.
VOTO No 33.817
Seguro prestamista. Ação de cobrança de indenização.
A competência para julgamento dos recursos oriundos
de ações de cobrança de seguro prestamista é definida
pela natureza do contrato principal que, no presente
caso, é de empréstimo bancário (crédito direto ao
consumidor). Portanto, de acordo com o art. 5o, item II.4,
da Resolução no 623/2013, compete às Câmaras
pertencentes à Subseção II de Direito Privado (11a a 24a,
37a e 38a Câmara) o julgamento de recursos interpostos
em ações relativas a contratos bancários. Precedentes
do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos a uma das Câmaras supramencionadas.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de cobrança de indenização securitária, deferiu o pedido de
concessão da tutela de urgência para determinar que o Banco do Brasil se
abstenha de cobrar as parcelas dos empréstimos, vencidas após o óbito do
segurado (Benedito da Silva), ocorrido em 23.06.2019, e se abstenha de
negativar o nome da autora com base em tais empréstimos, sob pena de multa
diária de R$1.000,00 (fls. 61).
Sustenta a agravante que os efeitos da tutela de urgência
concedida são irreversíveis, em afronta ao disposto no §3o, do art. 300, do CPC.
Afirma que não tem ingerência sobre tais cobranças ou eventual inscrição do
nome do segurado e ou da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, haja
vista que tais cobranças estão sendo realizadas pelo Banco do Brasil S/A, pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013074-92.2020.8.26.0000 -Voto no 33817
3
jurídica estranha à lide. Alega que, em cognição sumária, não é possível analisar
as questões suscitadas pela agravada, sendo incabível determinar o pagamento
da indenização à instituição financeira (primeira beneficiária da apólice), antes da
dilação probatória. Acrescenta que, como o Banco do Brasil não compõe o polo
passivo da lide, não teria qualquer dever legal de devolver os valores recebidos a
título de indenização securitária. Salienta que o referido banco deveria ser
chamado ao processo ou oficiado para cumprir a determinação de suspensão das
cobranças das parcelas do empréstimo após o óbito do segurado. Assinala que
ficou impossibilitada de realizar o pagamento da indenização securitária pela via
administrativa em razão da constatação de doença preexistente do segurado,
omitida no ato da contratação do seguro. Sob tais fundamentos, requer a
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a reforma da r. decisão
agravada. Recurso recibo no efeito suspensivo, não houve
apresentação de contraminuta (fls. 75 e 80).
É o relatório.
O art. 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal dispõe
que “a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Cuida-se de ação por meio da qual a agravada pretende o
recebimento das indenizações previstas nos contratos de seguro prestamista
firmados por seu marido com a seguradora agravante, para garantir o
cumprimento das obrigações assumidas em dois contratos de empréstimo
bancário (crédito direto ao consumidor fls. 62 e 69).
Como se vê, trata-se de contrato acessório de seguro,
motivo pelo qual, como reiteradamente vem decidindo o C. Grupo Especial da
Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça em casos análogos ao ora em
debate, a competência para seu julgamento é definida pela natureza do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013074-92.2020.8.26.0000 -Voto no 33817
4
principal, que no presente caso é o de empréstimo bancário, conforme descrito na
inicial (fls. 21/29).
Desse modo, de acordo com o que estabelece a Resolução
no 623/2013 desta E. Corte, em seu art. 5o, item II.4, a competência para o
julgamento do presente recurso é da Subseção II de Direito Privado.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes deste
Col. Grupo Especial da Seção de Direito Privado:
Conflito de Competência Cobrança de seguro prestamista
Apólice atrelada a mútuo bancário e destinada à cobertura do
saldo devedor nas hipóteses nela previstas - Competência
recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir
Incidência da regra inserta no artigo 5o, II.4 da Resolução
623/2013 Competência da e. Segunda Subseção de Direito
Privado
Precedentes deste Colendo Grupo Especial

Conflito procedente, para reconhecer a competência da e. 11a
Câmara de Direito Privado.
(Conflito de competência no 0038351-81.2019.8.26.0000, Rel.
Des. A.C. MATHIAS COLTRO, j. 21/11/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de cobrança Seguro
prestamista Empréstimos bancários contraídos pelo falecido
companheiro da autora É da Segunda Subseção de Direito
Privado deste Tribunal a competência para exame de recurso
oriundo de contrato bancário Exegese do artigo 5o, II.4 da
Resolução 623/2013
Conflito julgado procedente, para
reconhecer a competência da Câmara Suscitada.
(Conflito de competência no 0018513-55.2019.8.26.0000, Rel.
Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES, j. 22/05/2019).
Ante o exposto, não conheço do recurso, determinando a
remessa dos autos a uma das Câmaras pertencentes à Subseção II de Direito
Privado deste E. Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a Câmara).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator